Tribunal: TJDFT
Processo: 0725248-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NAYARA MARIA DA SILVA OLIVEIRA, em face à decisão da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela provisória no bojo da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na origem, a autora pretende a anulação do ato administrativo que tornou sem efeito sua incorporação ao Quadro de Praças do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Alegou que foi aprovada em concurso público para o quadro geral de praças do CBMDF. Porém, no momento da matrícula para o curso de formação, ainda não havia concluído curso superior, mas foi admitida na etapa do certame em virtude de liminar deferida em mandado de segurança. No decorrer do curso de formação, concluiu o curso superior. No entanto, por ocasião do julgamento de mérito do mandado de segurança, o pedido foi denegado, sobrevindo a anulação do ato de incorporação da agravante ao quadro de praças. Requereu a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos do ato que anulou sua incorporação e determinar ao “réu a reincorpora-la imediatamente, restabelecendo-se o status quo ante, de modo a cessar a injustiça que se encontra vítima”. O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que a decisão liminar em mandado de segurança tinha caráter precário e, neste estágio preliminar, não se vislumbra ilegalidade no ato administrativo impugnado. Nas razões recursais, a agravante sustentou que: a) os documentos que instruem a inicial demonstrariam os requisitos para a tutela provisória; b) apresentou o diploma à Corporação e mesmo assim teve sua incorporação injustamente anulada e; c) os documentos que instruem a inicial foram emitidos pelo poder público e, por isso, seriam dotados de fé-pública. Requereu a antecipação da tutela recursal para deferir a tutela provisória nos mesmos moldes requeridos ao juízo a quo e, ao final, o provimento do recurso confirmando-se o pleito liminar. Dispensado o preparo, posto que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Relatado. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo à análise da tutela de urgência vindicada. O Código de Processo Civil, em seu artigo 300, condiciona a concessão da tutela de urgência à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme bem observa Daniel Amorim Assumpção Neves, “a tutela de urgência é aquela que resolve uma crise do perigo do tempo, ou seja, trata-se de tutela que só será concedida se o juiz estiver convencido que, se tiver que esperar para tutelar definitivamente a parte, a tutela será ineficaz e/ou o seu direito terá perecido.” No que diz respeito à probabilidade do direito, prossegue o ilustre processualista: “O legislador não especificou que elementos são capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2aed. Salvador: ed. JusPodivm, 2017, p. 486 e 500.) Com efeito, dado o caráter excepcional da medida, cumpre a parte requerente demonstrar, de plano, a presença de ambos os requisitos autorizadores, probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sem os quais não se faz possível a concessão da tutela de urgência. Na esteira desse raciocínio, segue a jurisprudência do eg. TJDFT: (...) No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos legais autorizadores da tutela de urgência, porquanto não foram trazidos aos autos elementos aptos a evidenciarem o direito inequívoco da parte autora. Os documentos acostados nos autos não são suficientes para demonstrar a presença do fumus boni iuris, uma vez que não há elementos que evidenciem de plano que a alegada anulação da sua incorporação no CBM/DF foi de maneira indevida. Cabe ressaltar que a parte autora logrou êxito e ingressou nos quadros do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal e matriculou no respectivo curso de formação sem a comprovação do requisito essencial de conclusão de curso de ensino superior em razão de decisão precária proferida em sede de Mandado de Segurança no 2015.01.1.026262-2. Após tal decisão, repito, de forma precária, integrou as fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal na qualidade "sub judice" até sentença de mérito a qual lhe foi desfavorável, tendo sido transitada em julgado em 4 de novembro de 2015. Nessa digressão, necessária a observância ao contraditório efetivo e a devida instrução processual, com análise minuciosa dos argumentos a serem apresentados pelos réus, por meio do exercício regular do devido processo legal, de modo a restar esclarecida consubstancialmente a existência do direito alegado. A propósito, vale transcrever julgado do egrégio TJDFT em caso análogo: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PEDIDO DE INGRESSO DEFINITIVO DO AUTOR NOS QUADROS DA CORPORAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO EDITAL. NÃO CONCLUSÃO DE CURSO DE ENSINO SUPERIOR. DECRETO No 35.851/2014. NÃO APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O Agravante logrou ingressar nos quadros do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal e matricular-se no respectivo curso de formação sem a comprovação do requisito essencial de conclusão de curso de ensino superior em razão de decisão precária proferida em sede de Ação Cautelar (Feito no 2013.01.1.077796-6), integrando, desde então, as fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal na qualidade "sub judice". 2 - A despeito de ter logrado apresentar o respectivo diploma de conclusão de curso superior no decorrer do curso de formação, tendo, outrossim, sido aprovado neste último, o pedido formulado na ação principal (Feito no 2013.01.1.116482-2), na qual buscava o reconhecimento do direito de que o diploma do curso superior somente haveria de ser apresentado por ocasião da posse no cargo e não na inscrição do curso de formação, que se constituiria em mera etapa do concurso público, foi julgado improcedente em primeira instância, entendimento este mantido por esta instância revisora em sede Apelação Cível e, assim, havendo entendimento definitivo, alcançado pela imutabilidade da coisa julgada, acerca da ausência do direito do Agravante de inscrição no curso de formação sem a apresentação do respectivo diploma de curso superior, não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito, agora, na pretensão formulada no Feito no 2016.01.1.037759-5, de ter seu ingresso definitivo nos quadros do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal com base no Decreto no 35.851/2014 ou, ainda, de determinação àquela Corporação de que sua pretensão seja examinada sob o enfoque de que o rol constante do art. 2o, § 1o, do mencionado Decreto Distrital é exemplificativo e não taxativo. 4 - Ainda que numa leitura menos aprofundada, extrai-se dos normativos elencados que a efetivação dos bombeiros militares nas circunstâncias ali previstas, além de constituir-se em faculdade conferida ao Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar, observando, portanto, critérios de conveniência e oportunidade, exige que a reapreciação dos atos administrativos que ensejaram a propositura das demandas judiciais se dê, conforme o caso, mediante a realização de novos testes de aptidão física, exame médico, biométrico ou complementar, teste toxicológico, exame psicológico e/ou exame prático instrumental, situações, que, ictu oculi, efetivamente não se adequam à situação do Agravante. 5 - Destarte, não se alinhando, as hipóteses previstas na norma invocada, à situação do Agravante, tem-se por descabida, ainda que sob o relevo dos princípios da igualdade e da razoabilidade, a realização de interpretação extensiva do que prevê a lei para permitir a investidura definitiva em cargo público, haja vista que a Administração Pública deve observância estrita ao princípio da legalidade e, assim, não se vislumbra ilegalidade ou ofensa a princípios constitucionais na não aplicação do Decreto no 35.851/14 à situação do Agravante, encontrando-se, portanto, ausente a probabilidade do direito invocado, apta e necessária ao deferimento da tutela de urgência pleiteada. 6 - Ante a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, impõe-se a mantença da decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, no sentido de que fosse determinado o ingresso definitivo do Agravante nos quadros do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal ou ordenada àquela Corporação a interpretação de que o rol constante do art. 2o, § 1o, do Decreto n. 35.851/2014 é exemplificativo e não taxativo, promovendo-se a análise de seu direito de ingressar definitivamente nos quadros do CBMDF sob tal perspectiva. Agravo de Instrumento desprovido. Maioria. (Acórdão 1035891, 20160020083532AGI, Relator: MARIA IVATÔNIA, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/7/2017, publicado no DJE: 7/8/2017. Pág.: 330/334) Registre-se que os documentos unilaterais anexados à petição inicial não são hábeis para o mister perseguido em sede da tutela provisória de urgência, mormente porque não comprovam, por si sós, a existência da nulidade apontada pela parte autora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, por ausência dos requisitos legais.” (grifei) Ao indeferir a tutela provisória, o juízo fundamentou seu entendimento no fato de que não haveria evidência de ilegalidade na anulação do ato de incorporação, uma vez que a liminar em mandado de segurança anteriormente deferida tinha caráter precário. Porém, em suas razões, a agravante nada manifestou acerca dos fundamentos da decisão, limitando-se a afirmar a presunção de veracidade dos documentos que instruem a inicial e que apresentou o diploma de conclusão de ensino superior antes da anulação do ato de incorporação, fatos que refutam o entendimento do juízo a quo. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. O fundamento do recurso não infirma a decisão agravada. Tendo a parte olvidado de impugnar fundamento essencial da decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Reza o art. 932, III, do Código de Processo Civil, que incumbe ao relator monocraticamente não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de agosto de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator